Tribunal: TJPA
Processo: 0803601-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803601-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN, FERNANDO JORGE DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 833, IV, DO CPC/2015. BLOQUEIO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a determinação do Juízo de origem, mantendo o desbloqueio das contas bancárias dos Agravados.

2. Ante o seu caráter alimentar, em regra, a penhora de verbas salariais representa aparente contrariedade ao que preceitua o art 833, IV, do CPC/15, que versa sobre a dignidade da subsistência.

3. Nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos poderá ser excepcionada, apenas quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, ou, em caso de dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo devedor forem superiores a 50 (cinquenta salários mínimos mensais).

5. No caso concreto, os contracheques acostados ao processo demonstram que a remuneração mensal auferida pelos agravados não alcança a importância mínima de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais exigida no art. 833, IV, § 2º do CPC/2015, para que a penhora em discussão seja admitida.

6. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, não podem ser objeto de medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, vez que não poderão assegurar uma futura execução.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN e FERNANDO JORGE DE AZEVEDO, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (processo nº 0803601-82.2021.8.14.0000- PJE), interposto nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa (processo nº 0856570-78.2020.8.14.0301-PJE), ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. P.R.I. (...)

Em razões recursais (Id 9079809), o Agravante aduz que a medida de indisponibilidade de bens visa assegurar a efetividade das sanções pecuniárias que venham a integrar a futura e eventual condenação da parte ré, não sendo equiparada à expropriação de bens, podendo recair sobre bens adquiridos antes ou depois dos atos de improbidade.

Argumenta que a decretação de tal medida é legalmente possível, nas hipóteses em que o ato apontado como ímprobo tenha resultado em enriquecimento ilícito ou tenha causado prejuízo ao erário, podendo ato recair tanto sobre o particular, quanto sobre o agente público.

Alega que diferentemente das típicas medidas cautelares, o art. 7º da Lei n. 8.429/92 não exige, para a concessão da medida de indisponibilidade de bens, a constatação de risco de dilapidação do patrimônio do demandado. Ressalta que os requisitos, nesse caso, cingem-se apenas à comprovação, ao menos indiciária, da lesão ao patrimônio público ou atos que ensejem o enriquecimento ilícito, atrelados à gravidade dos fatos em apuração e ao montante do prejuízo ao erário.

Assevera que está evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista que, como fartamente exposto e provado na Ação originária, os Requeridos tiveram papéis de fundamental importância na consumação dos atos de improbidade administrativa que causaram graves prejuízos ao erário estadual.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida, ou a colocação do feito em mesa para julgamento, com o integral provimento do presente recurso, para reformar a monocrática, a fim de que seja mantido o bloqueio no equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos Requeridos. Caso não seja este o entendimento, que o percentual seja reduzido, mas que o bloqueio seja realizado.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a Agravada requereu o não provimento do recurso (Id. 9462385).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de modificar a decisão monocrática que manteve o
desbloqueio das contas bancárias dos Agravados, determinado
pelo Juízo de origem.

Ante o seu caráter alimentar, em regra, a penhora de verbas salariais representa aparente contrariedade ao que preceitua o art 833, IV, do CPC/15, que versa sobre a dignidade da subsistência, a conferir:

Art 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

Inobstante, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos poderá ser excepcionada, apenas quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, ou, em caso de dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo devedor forem superiores a 50 (cinquenta salários mínimos mensais). Vejamos.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º .

No caso concreto, os contracheques acostados ao processo (Id. 4997205 - Pág. 4 e Id. 4997207 - Pág. 4) demonstram que a remuneração mensal auferida pelos agravados não alcança a importância mínima de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais exigida no art. 833, IV, § 2º do CPC/2015, para que a penhora em discussão seja admitida.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, não podem ser objeto de medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, vez que não poderão assegurar uma futura execução:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 833, IV, DO CPC/2015. INDISPONIBILIDADE DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Alexandre Dornelles Barrios, contra decisão que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, determinou a indisponibilidade de bens do réu, especificamente em relação a crédito oriundo de honorários advocatícios.
O Tribunal de origem reformou a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade/indisponibilidade da verba honorária, ante o seu caráter alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015. III. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução"
(STJ, REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.797.598/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019; AgInt no REsp 1.704.379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2018. IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II
) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (STJ, AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 08/04/2019). V. No caso, como ressaltou o acórdão recorrido, a situação não remete à aplicação do § 2º do art. 833 do CPC/2015, uma vez que não se está frente a pagamento de salário mensal. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1325001 RS 2018/0171113-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (Grifo nosso).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2023